Tribunal: STF
Processo: ARE 1526984
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Inicialmente, não há que se falar em negativa de jurisdição em razão da sentença terminativa objeto do recurso inominado. O autor ajuizou esta ação em face da União e da EDP objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária entre o ele e as rés, quanto ao recolhimento das tarifas PIS e COFINS, com efeito retroativo, bem como a condenação das rés à restituição do indébito, de todos os valores indevidamente recolhidos, sem dedução de qualquer taxa de imposto, e ainda a condenação destas ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou extinto o feito sem a resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC) sob os seguintes fundamentos:



    "(...)



    Assim, da leitura da petição inicial, infere-se que o autor pretende se valer da decisão do STF que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS



    (...)



    Sobre a repetição do indébito do ICMS – PIS/COFINS, é de se ver que em se tratando de tributos indiretos como é o caso do ICMS , o art. 166 do CTN estabelece que: 



    "Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la."



    Neste ponto, sublinhe-se que o art. 166 do CTN elege a repercussão jurídica do tributo como exigência para o pleito de repetição de indébito. Ou seja, não basta a mera repercussão econômica que, na verdade, pode ocorrer em qualquer produto quando ocorrer a transferência do tributo embutida no preço do produto para o adquirente/consumidor. 



    Contudo, há que se considerar que o contribuinte de fato, por não fazer parte da relação jurídico-tributária não estaria autorizado a pedir a restituição do tributo pago pelo contribuinte de direito, este sim, autorizado a pleitear a restituição, observado o disposto no art. 166 do CTN. 



    (...)



    Sobre o tema, vale ressaltar, ainda, o entendimento em sede doutrinária no sentido de que "É que, na hipótese em que a repercussão econômica decorre da natureza da exação, 'o terceiro que suporta com o ônus econômico do tributo não participa da relação jurídica tributária, razão suficiente para que se verifique a impossibilidade desse terceiro vir a integrar a relação consubstanciada na prerrogativa da repetição do indébito, não tendo, portanto, legitimidade processual'" (Paulo de Barros Carvalho, in "Direito Tributário - Linguagem e Método", 2ª ed., São Paulo, 2008, Ed. Noeses, pág. 583).



    Refere-se, ainda, o autor na petição inicial à decisão do STF proferida no RE 574.706 no qual foi decidido que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS (Tema 69). Neste caso, pretenderia se valer da referida decisão sob o argumento de que se a concessionária não está incluindo o ICMS na base de cálculo também ele deveria se beneficiar da exclusão. 



    Todavia, o PIS e a COFINS são tributos diretos e se por qualquer razão a concessionária está excluindo o tributo do seu faturamento, que é a base de cálculo dos referidos tributos, tal questão é atinente à política tarifária de prestação do serviço.



    Assim, acolho a ilegitimidade ad causam arguida pelas rés, devendo ser julgado extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC”. 



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 08/08/2018).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/02/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente